Tribunal: STF
Processo: ARE 1486778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 319, fl. 9):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA Nº 343 DO STF. AFASTADA. REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE. STF. RE Nº 566.622. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN ANALISADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. A ação rescisória objetiva rescindir o acórdão da 3ª Turma Especializada deste Tribunal, que deixou de acolher o pedido principal formulado no mandado de segurança, consubstanciado no reconhecimento do direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, com base no art. 966, V, do CPC. 



    2. Afastadas as preliminares suscitadas pela ré, na medida em que: i) o decisum rescindendo analisou a presença dos requisitos para o gozo da imunidade, tendo, portanto, examinado o mérito do writ; ii) a petição inicial descreve os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, com a especificação dos dispositivos legais apontados como violados, que se enquadra na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC; iii) a inicial está devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia; e iv) não incide in casu a inteligência da Súmula 343 do STF, tendo em vista que o caso concreto não envolve texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, mas sim a análise acerca do cumprimento dos requisitos exigidos para o gozo da imunidade. 



    3. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do CPC, a violação à norma jurídica apta a autorizar a via rescisória “pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir” (STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.544/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 05/06/2020). 



    4. A decisão rescindenda consignou que a impetrante (ora autora) não comprovou todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, especificamente o de que não distribui lucros e dividendos a sócios e diretores e o que impõe a aplicação da receita auferida nas atividades do instituto, denegando a segurança em razão da inexistência de prova pré-constituída do direito alegado. 



    5. A autora alega que houve violação manifesta à norma jurídica, especificamente o art. 195, § 7º, da Constituição da República, e o art. 14 do Código Tributário Nacional, afirmando que o STF consolidou o entendimento no sentido de que os requisitos para o gozo da imunidade somente podem ser estabelecidos por lei complementar, sendo que a norma do referido dispositivo do CTN é o único mecanismo que pode ser utilizado para restringir o gozo da imunidade. 



    6. De fato, no momento da propositura da presente demanda, vigorava o entendimento de que os requisitos para o gozo da imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB somente poderiam ser fixados por lei complementar, revelando-se inconstitucionais as normas previstas em lei ordinária que pretendessem estabelecer exigências para a fruição do mencionado benefício. 



    7. Duas das exigências contidas no “único mecanismo que pode ser utilizado para restringir o gozo da imunidade tributária” (expressão transcrita da inicial), qual seja, o art. 14 do CTN, são: i) não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; e ii) aplicação integral, no País, dos recursos auferidos na manutenção dos seus objetivos institucionais, as quais também constavam no rol do art. 55 da Lei nº 8.212/91 e foram justamente os requisitos que a decisão rescindenda considerou que deixaram de ser comprovadas nos autos do mandado de segurança. 



    8. Ainda que se considere, como a autora defende na inicial, que a entidade beneficente deve cumprir tão-somente os requisitos do art. 14 do CTN – entendimento que não está mais em vigor no STF -, o julgado rescindendo já consignou que não restou demonstrado, nos autos do mandamus, o cumprimento de duas dessas exigências legais, afastando o direito ao gozo da imunidade, com fundamento no próprio dispositivo de lei que a autora reputa adequado para tanto. 



    9. Não se constata violação flagrante aos dispositivos legais invocados nesta ação. 



    10. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada" (STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/10/2018). 



    11. Julgado improcedente o pedido formulado na ação rescisória”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 330), foram rejeitados (Doc. 351).



    No apelo extremo (Doc. 360), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO A CRIANCA alega que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente ação rescisória por ele ajuizada – entidade beneficente de assistência social - ao fundamento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/1991 para fins de imunidade tributária das contribuições ao PIS e COFIN, violou a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, bem como no RE 566.622 (Tema 32 da repercussão geral), no qual se “concluiu pela inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou os §§ 3º, 4º e 5º da Lei 9.732/1998” (Doc. 360, fl. 4), bem como os arts. 195, § 7º, da CF/1988 e 14 do CTN.



    Afirma que “conforme se observa no acórdão recorrido, a decisão rescindenda ‘consignou que a impetrante (ora autora) não comprovou todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, especificamente o de que não distribui lucros e dividendos a sócios e diretores e o que impõe a aplicação da receita auferida nas atividades do instituto, denegando a segurança em razão da inexistência de prova pré-constituída do direito alegado” (Doc. 360, fl. 11). 



    Assim, entende que “a valoração das provas pré-constituídas partiu da premissa do quanto previsto no art. 55 da Lei nº. 8.212/91”, norma que foi declarada inconstitucional (Doc. 360, fl. 11).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a violação ao texto constitucional é meramente reflexa, além de demandar o reexame de fatos - Súmula 279/STF (Doc. 391).



    No Agravo (Doc. 423), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e ressalta a violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente caso versa sobre ação rescisória ajuizada pelo INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO À CRIANÇA visado à “rescisão da decisão transitada em julgado em 19.04.2017, proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal, nos autos da Apelação Cível nº. 0023877- 53.2007.4.02.5101, em que a Autora moveu em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de Janeiro, com fundamento no art. 966, V, § 5º, do CPC cumulado com a decisão proferida nos autos do RE 566.622, para – em decorrência da rescisão – julgar inexistente relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher PIS, em razão da imunidade tributária que faz jus, nos termos do art. 195, § 7º e 146, III, da Constituição Federal, cumulado com o art. 14 do Código Tributário Nacional” (Doc. 7, fls. 26-27).



    O Tribunal de origem julgou improcedente a ação pelos seguintes fundamentos (Doc. 319, fl. 7):



    “A decisão rescindenda consignou que a impetrante (ora autora) não comprovou todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212.91, especificamente o de que não distribuir lucros e dividendos a sócios e diretores e o que impõe a aplicação da receita auferida nas atividades do instituto, denegando a segurança em razão da inexistência de prova pré-constituída do direito alegado. 



    A autora alega que houve violação manifesta à norma jurídica, especificamente o art. 195, § 7º, da Constituição da República, e o art. 14 do Código Tributário Nacional, afirmando que o STF consolidou o entendimento no sentido de que os requisitos para o gozo da imunidade somente podem ser estabelecidos por lei complementar, sendo que a norma do referido dispositivo do CTN é o único mecanismo que pode ser utilizado para restringir o gozo da imunidade. 



    Estabelece o art. 195, §7º, da Constituição Federal que: “São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. 



    Embora a redação do dispositivo utilize o termo “isentas”, como se trata de norma constitucional que afasta o poder de tributar da União, tem-se, na realidade, verdadeira imunidade, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE nº 636.941, sob a sistemática da repercussão geral, que inclusive fixou que a regra alcança a Contribuição ao PIS: “A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS.” (Tema 432). 



    Quanto à expressão “exigências estabelecidas em lei”, mais precisamente à palavra “lei”, é cediço que, em regra, quando a Constituição remete a regulação de determinada matéria à lei, sem especificar a espécie normativa (ordinária ou complementar), entende-se que a Lei Maior requer a utilização da lei ordinária, sendo certo que, quando pretende que a matéria seja veiculada por lei complementar, o texto constitucional se refere expressamente a essa espécie legislativa. 



    Nada obstante, relativamente ao tema em debate, como o art. 146, II, da CRFB prevê que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, numa interpretação sistemática, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em 23/03/2017, sob o rito da repercussão geral (RE nº 566.622), a reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 



    De fato, no momento da propositura da presente demanda, vigorava o entendimento de que os requisitos para o gozo da imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB somente poderiam ser fixados por lei complementar, revelando-se inconstitucionais as normas previstas em lei ordinária que pretendessem estabelecer exigências para a fruição do mencionado benefício. 



    A norma prevista em lei complementar que prevê tais requisitos é a do art. 14 do CTN, in verbis: 



    “Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.” 



    Como se vê, duas das exigências contidas no “único mecanismo que pode ser utilizado para restringir o gozo da imunidade tributária” [ 1 ] são: i) a não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; e ii) aplicação integral, no País, dos recursos auferidos na manutenção dos seus objetivos institucionais, as quais também constavam no rol do art. 55 da Lei nº 8.212/91 e foram justamente os requisitos que a decisão rescindenda considerou que deixaram de ser comprovados nos autos do mandado de segurança. 



    Por conseguinte, ainda que se considere, como a autora defende na inicial, que a entidade beneficente deve cumprir tão-somente os requisitos do art. 14 do CTN – entendimento que não está mais em vigor no STF [2] -, o julgado rescindendo já consignou que não restou comprovado, nos autos do mandamus, o cumprimento de duas dessas exigências legais, afastando o direito ao gozo da imunidade utilizando como fundamento o próprio dispositivo de lei que a autora reputa adequado para tanto. 



    Não se constata, portanto, violação flagrante aos dispositivos legais invocados nesta ação”.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 566.622-RG (Tema 32, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2017”, submetido ao rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma de repercussão geral (RE 566.622-ED, Redatora para acórdão a Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2020), o recurso foi acolhido, com efeitos modificativos, alterando a tese para A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    O acórdão desse julgado recebeu a seguinte ementa:



    “E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a parte ora recorrente, além de não cumprir os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/1991, também não cumpriu aqueles previstos na lei complementar que regulamenta a matéria, qual seja o art. 14 do CTN, tendo em vista que não comprovou que “não distribui lucros e dividendos a sócios e diretores e o que impõe a aplicação da receita auferida nas atividades do instituto”, de forma que não faz jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988.



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar todo o acervo probatório constante dos autos, o que é vedado pela restrição da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha:



    “EMENTA DIREITO. TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. ART. 195, § 7º, DA CF. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.  COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.224.614 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente